Tribunal: TJPA
Processo: 0803105-03.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803105-03.2022.8.14.0070

APELANTE: ORLANDO DA SILVA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VÍTIMA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DE RELATO PRESTADO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR PROVAS JUDICIALIZADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA EXCLUSÃO DO DOLO E DA IMPUTABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação criminal interposta por condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, em contexto de violência doméstica e familiar contra sua tia, pessoa idosa, surda, não verbal e não alfabetizada. O recorrente busca a reforma da sentença condenatória ao argumento de insuficiência probatória, por suposta fundamentação exclusiva em testemunhos indiretos, e, subsidiariamente, sustenta a atipicidade da conduta em razão de alegada embriaguez capaz de afastar o dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo; e (ii) estabelecer se a embriaguez voluntária alegada pelo recorrente afasta o dolo ou a imputabilidade penal necessários à responsabilização pela infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima possui especial relevância nos casos de violência doméstica e familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório judicial.

4.

O relato prestado pela vítima em sede policial encontra confirmação nos depoimentos judiciais das testemunhas, que constataram imediatamente após os fatos sinais físicos compatíveis com agressão e o estado emocional abalado da ofendida.

5.

A admissão extrajudicial da agressão realizada pelo próprio acusado perante sua então companheira constitui elemento de prova relevante e convergente com a narrativa acusatória.

6.

A condenação não se fundamenta exclusivamente em testemunhos indiretos, mas em um conjunto harmônico de elementos probatórios formado pelo relato da vítima, pelas declarações testemunhais judicializadas e pelas circunstâncias objetivamente verificadas após o fato.

7.

A condição de pessoa idosa, surda, não verbal e não alfabetizada coloca a vítima em situação de hipervulnerabilidade, circunstância que impõe especial atenção à proteção jurisdicional e à adequada valoração da prova produzida.

8.

A contravenção penal de vias de fato frequentemente não deixa vestígios materiais permanentes, razão pela qual a prova testemunhal assume especial relevância para a demonstração da ocorrência do fato.

9.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, inexistindo prova de embriaguez acidental, caso fortuito, força maior ou incapacidade de compreensão e autodeterminação do agente.

10.

A sequência dos acontecimentos demonstra atuação consciente e voluntária do recorrente, incompatível com a alegada ausência de dolo.

11.

A sentença aplicou corretamente a agravante relativa à prática da infração contra pessoa idosa e fixou pena proporcional às circunstâncias concretas do caso, sem ilegalidades a serem corrigidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos produzidos sob o contraditório judicial.

2.

O relato prestado pela vítima na fase inquisitorial pode fundamentar a condenação quando confirmado por provas produzidas em juízo.

3.

A prova testemunhal assume especial relevância na apuração da contravenção penal de vias de fato, especialmente em ambiente doméstico.

4.

A condição de hipervulnerabilidade da vítima constitui circunstância relevante para a adequada valoração do conjunto probatório.

5.

A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

6.

A condenação pode ser mantida quando o conjunto probatório se apresenta coerente, convergente e suficiente para demonstrar autoria e materialidade além de dúvida razoável.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Código Penal, arts. 28, II, e 61, “h”; Lei nº 11.340/2006, art. 7º; Código de Processo Penal, arts. 155, 386, VII, 593 e 600.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0800364-30.2023.8.14.0013, Rel. Desa. Vânia Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 24.03.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0001545-30.2018.8.14.0028, Rel. Desa. Maria Edwiges Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 10.03.2020; STJ, AgRg no HC nº 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.10.2017, DJe 17.10.2017; TJMG, Apelação Criminal nº 0043778-71.2025.8.13.0433, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), j. 24.11.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 1000538-17.2020.8.11.0022, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 10.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto da relatora.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo réu
ORLANDO DA SILVA CORREA
em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, nos autos da ação penal nº 0803105-03.2022.8.14.0070, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
, para condená-lo como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 61, “h”, do Código Penal, e art. 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída pela suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, em razão da prática de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar (id. 30466438 ).

Na origem, cuida-se de ação penal instaurada a partir de denúncia ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do recorrente, imputando-lhe a prática de vias de fato contra sua tia ODAIA MARQUES LOBATO, pessoa idosa, não alfabetizada, surda e muda. O delito consistiu em agressão física mediante tapa no rosto, supostamente ocorrida em agosto de 2022, após desentendimento ocorrido no interior da residência da vítima, ocasião em que o réu estaria sob possível efeito de bebida alcoólica.

O Juízo de origem, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação, tendo o acusado sido declarado revel por ausência injustificada à audiência, entendeu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com base nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, reputando suficientes os relatos testemunhais que indicaram ter a vítima apresentado sinais físicos compatíveis com agressão, bem como ter atribuído ao acusado a autoria do fato. Reconheceu, ainda, a agravante do art. 61, “h”, do Código Penal, por se tratar de vítima maior de 60 anos, bem como a incidência da Lei Maria da Penha. Ao final, procedeu à dosimetria da pena, fixando-a no mínimo legal, majorando-a na segunda fase e concedendo o benefício do
sursis
(id. 30466438).

Em suas razões recursais, o réu, assistido pela Defensoria Pública do Estado, sustenta, preliminarmente, a necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus
, e, no mérito, aduz, em síntese, a insuficiência probatória para amparar a condenação, asseverando que a sentença se fundamentou exclusivamente em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
). Subsidiariamente, sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo, argumentando que o recorrente se encontrava em estado de embriaguez completa, circunstância que teria comprometido sua capacidade de autodeterminação (id. 30466448).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo que o conjunto probatório é harmônico e suficiente à manutenção da condenação. Argumenta que, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, as testemunhas tiveram contato imediato com ela após o fato, constatando sinais físicos compatíveis com agressão e recebendo relato direto da ofendida, o que confere robustez ao acervo probatório. Sustenta, ainda, que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal (id. 30466450).

Instada a se manifestar, a 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando que a materialidade e a autoria restaram devidamente demonstradas pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o contraditório judicial, refutando as teses defensivas e concordando com a subsunção do tipo penal e a dosimetria aplicada (id. 34059694).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de
Apelação Criminal
foi interposto tempestivamente, dentro do lapso temporal de previsto nos artigos 593 e 600, ambos do Código de Processo Penal.

Presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso.

Mérito

A parte recorrente sustenta, em síntese, que a condenação teria se apoiado exclusivamente em testemunhos indiretos (hearsay testimony), uma vez que a vítima não foi ouvida em juízo, circunstância que inviabilizaria a formação de uma convicção condenatória compatível com o art. 155 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que o estado de embriaguez do recorrente afastaria o dolo necessário à configuração da contravenção de vias de fato.

Todavia, as razões recursais não devem ser acolhidas.

Inicialmente, verifica-se que o conjunto probatório produzido nos autos revela-se coerente, convergente e suficiente para demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, a materialidade e a autoria da infração imputada ao apelante.

Em sede policial, a vítima relatou que o acusado, seu sobrinho, compareceu à sua residência após ingerir bebida alcoólica e, ao ser informado de que não havia alimento disponível na casa, desferiu-lhe um tapa no rosto.

É importante destacar que a palavra da vítima, em situações que envolvem violência doméstica, assumem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo conjunto probatório produzido nos autos.

Assim é a jurisprudência desta Corte:

Ementa: Direito Penal. Apelação criminal. Contravenção penal de
vias de fato no âmbito doméstico
. Art. 21 do decreto-lei nº 3.688/41 c/c art. 7º, i, da lei nº 11.340/06. Suficiência probatória.
Validade da palavra da vítima corroborada por testemunha.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria restam comprovadas pelos depoimentos da vítima e de testemunha presencial, além de demais elementos probatórios colhidos nos autos.

4.
Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios
.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a absolvição por insuficiência de provas demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “
Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, podendo fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova
.” (grifos nossos)

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800364-30.2023.8.14.0013 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-03-24)

APELAÇÃO CRIME. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. Vítima e testemunha informante confirmam em Juízo a ocorrência das agressões.
Os crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois comportamento do réu, ocorre de forma velada, sem a presença de outras pessoas.
Os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria. Condenação mantida. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, f, DO CP. POR NÃO ESTAR DESCRITA NA DENÚNCIA E POR CONFIGURAR BIS IN IDEM. INCABÍVEL. O aumento da pena pela incidência da agravante supra referenciada, pode ser feito ainda que esta não tenha sido descrita na denúncia, conforme dispõe o art. 385 do CPP. A aplicação da agravante do 61, inciso II, alínea f do Código Penal em conjunto com o crime de vias de fato não acarreta bis in idem, pois a inserção do agravamento da pena na lei foi justamente puni-la de maneira mais intensa quando realizada com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, como ocorreu no caso em tela. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0001545-30.2018.8.14.0028 - Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 10/03/2020)

O referido relato da vítima ODAIA MARQUES LOBATO assume especial relevância, ainda, diante das peculiaridades da ofendida, pessoa idosa, surda, não verbal e não alfabetizada, circunstâncias que a colocam em inequívoca situação de hipervulnerabilidade social e comunicacional.

Nesse ponto, é importante destacar que embora a vítima não tenha comparecido à audiência de instrução, seu relato em sede policial não se deu de maneira isolada, mas, ao contrário, foi amplamente corroborado por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial, sobretudo o depoimento de outras testemunhas.

Com efeito, a testemunha Oseias, filho da vítima, declarou em juízo que havia se ausentado da residência por curto período de tempo e, ao retornar, encontrou sua genitora chorando, emocionalmente abalada, com o rosto inchado e avermelhado. Afirmou, ainda, que a vítima lhe informou ter sido agredida pelo recorrente. Trata-se de depoimento firme, coerente e compatível com os demais elementos constantes dos autos.

Da mesma forma, a testemunha Angela Maria Rodrigues dos Santos, que à época dos fatos mantinha relacionamento afetivo com o acusado, prestou declarações particularmente relevantes para a elucidação do caso. Embora tenha afirmado, em sede policial – quando ainda mantinha relacionamento afetivo com o acusado –, que o recorrente não era pessoa violenta, admitiu que ele próprio lhe relatou ter desferido um tapa em sua tia. Em juízo, já na condição de ex-companheira do acusado, reafirmou que este é dependente químico e alcoólatra e reiterou que ouviu tanto do próprio recorrente quanto da mãe dele a informação de que a agressão efetivamente ocorreu.

Destarte, não se está diante de mera reprodução de comentários de terceiros ou de testemunhos destituídos de qualquer elemento de confirmação externa. Ao contrário, a narrativa da vítima, ainda que prestada exclusivamente na fase inquisitorial, encontra respaldo em circunstâncias objetivamente verificadas logo após os fatos, consistentes no estado físico e emocional em que foi encontrada por seu filho, bem como em verdadeira admissão extrajudicial realizada pelo próprio acusado perante pessoa de sua confiança.

Também merece destaque o fato de que, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, o próprio recorrente reconheceu que compareceu à residência da vítima após ter ingerido bebida alcoólica. Embora tenha negado a agressão e alegado que a ofendida teria se armado com um terçado para atacá-lo, sua versão não encontrou qualquer suporte probatório nos autos, permanecendo isolada diante do conjunto de evidências produzidas.

Assim se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a validade probatória do depoimento prestado em sede policial pela vítima, quando corroborado por outros elementos do conjunto probatório produzidos já na fase judicial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso,
o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações
. II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo
, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido. (grifos nossos)

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

No caso concreto, não houve condenação baseada exclusivamente em relato indireto. Houve, isto sim, a conjugação de diversos elementos convergentes: o relato da vítima à autoridade policial; a constatação imediata, por testemunha judicializada, de sinais físicos compatíveis com a agressão; o estado emocional da ofendida logo após os fatos; a admissão extrajudicial do próprio acusado perante sua então companheira; e a confirmação judicial dessa circunstância pela referida testemunha.

Além disso, não se pode perder de vista a natureza da infração em apuração. A contravenção penal de vias de fato, por sua própria conformação típica, frequentemente não deixa vestígios materiais permanentes, razão pela qual a prova testemunhal assume especial relevância. Em hipóteses dessa natureza, sobretudo quando inseridas em contexto de violência doméstica e familiar, a valoração da prova deve observar as peculiaridades do caso concreto, sem desconsiderar a realidade em que os fatos ocorreram.

Nesse contexto, seria incompatível com os compromissos constitucionais de proteção às pessoas vulneráveis exigir prova impossível ou de dificílima produção para reconhecer a ocorrência de violência doméstica praticada contra vítima que enfrenta severas limitações de comunicação.

Também não deve ser acolhida a tese de ausência de dolo em razão da embriaguez.

O próprio acusado admitiu, em sede policial, que chegou à residência da vítima após ter consumido bebida alcoólica. Em nenhum momento alegou ter sido submetido a embriaguez acidental, involuntária ou decorrente de caso fortuito ou força maior. Ao contrário, os elementos constantes dos autos conduzem à conclusão de que a ingestão de álcool ocorreu de forma voluntária.

Nessa perspectiva, incide diretamente a regra do art. 28, inciso II, do Código Penal, segundo a qual:

Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:

(...)

II – a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

A alegação defensiva de que somente a embriaguez preordenada autorizaria a responsabilização penal não encontra amparo na hipótese examinada. A discussão acerca da
actio libera in causa
e da embriaguez preordenada surge em situações específicas, não aplicáveis ao caso concreto em análise, já que não se vislumbra, a partir das provas produzidas, qualquer elemento apto a demonstrar incapacidade de compreensão ou autodeterminação do agente no momento dos fatos.

Ao revés, os autos revelam conduta direcionada, consciente e compatível com a plena capacidade de agir. O recorrente deslocou-se até a residência da vítima, dialogou com ela, formulou pedido, recebeu resposta negativa e, em seguida, praticou a agressão. Tal sequência fática evidencia inequívoca voluntariedade da conduta.

Nesse sentido também se posiciona a jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA QUALIFICADA.
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA
. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. (...) III. Razões de decidir 3.
A embriaguez voluntária não exclui o dolo, nos termos do art. 28, II, do CP . Inexistem elementos nos autos que indiquem embriaguez acidental ou incapacidade de entendimento por parte do réu.
4. As provas colhidas em juízo demonstram de forma coerente e convergente a prática dos delitos, especialmente o depoimento da vítima e os relatos dos policiais militares. 5. A ameaça foi proferida de forma consciente, com ciência das medidas protetivas vigentes, caracterizando dolo direto. 6. (...). IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Condições do "sursis" adequadas de ofício. Teses de julgamento: "1.
A embriaguez voluntária não exclui o dolo e nem a responsabilidade penal, conforme o art. 28, II, do CP
. 2. É cabível a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais em casos de violência doméstica, independentemente de prova específica, conforme Tema 983 do STJ. 3. O 'sursis' especial, previsto no art. 78, § 2º, do CP, deve ser aplicado quando preenchidos seus requisitos legais. 4. A apreciação da gratuidade de justiça em fase de execução penal deve ser atribuída ao Juízo da execução. (grifos nossos)

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00437787120258130433, Relator.: Des .(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/11/2025, Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin / Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin, Data de Publicação: 24/11/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos probantes presentes nos autos são aptos a fundamentar a condenação. 2.
A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade, conforme artigo 28, II, do Código Penal, motivo pela qual resta configurado o dolo específico, requisito do tipo penal
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (grifos nossos)

(TJ-MT - APR: 10005381720208110022, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/10/2023)

Dessa forma, a embriaguez voluntária eventualmente existente não possui o condão de afastar o dolo nem de excluir a imputabilidade penal do agente.

Por fim, verifica-se que a sentença examinou adequadamente as circunstâncias judiciais, reconheceu corretamente a agravante relativa à prática da infração contra pessoa idosa e fixou reprimenda proporcional à gravidade concreta dos fatos, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida nesta instância.

O parecer da Procuradoria de Justiça igualmente concluiu pela manutenção integral do édito condenatório, destacando a suficiência do conjunto probatório, a especial vulnerabilidade da vítima e a irrelevância jurídica da embriaguez voluntária para afastar a responsabilidade penal do recorrente.

Diante desse cenário, constata-se que a condenação encontra sólido amparo nas provas constantes dos autos, inexistindo dúvida razoável capaz de justificar a incidência do princípio do in dubio pro reo.

Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença absolutória fundada no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 02/07/2026